Tribunal: TJDFT
Processo: 0729032-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729032-37.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO GLEYDSON DA COSTA MAIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SERGIO GLEYDSON DA COSTA MAIA contra decisão no MANDADO DE SEGURANÇA proposto contra ato coator do COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR DE PESSOAL E PAGAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. O Agravante interpôs o recurso sem recolher o preparo recursal, requerendo a concessão da gratuidade de justiça. Na decisão de ID 49168595, foi indeferido o pedido e concedido o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, da Lei Processual Civil. Todavia, o Recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de ID 50403864. É o relatório. Decido. A despeito da oportunidade concedida, o Agravante não promoveu o recolhimento do preparo. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator